Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-37.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Incidência do CDC. Autora que ficou sabendo do cancelamento do voo de conexão no momento do embarque, além de ter nova conexão adicionada ao itinerário, chegada com 57 horas de atraso ao destino final e extraio de bagagem por 20 dias. Inobservância do dever de informação. Falha na prestação de serviços. Teoria do Risco. Companhia aérea que não comprovou o

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Incidência do CDC. Autora que ficou sabendo do cancelamento do voo de conexão no momento do embarque, além de ter nova conexão adicionada ao itinerário, chegada com 57 horas de atraso ao destino final e extraio de bagagem por 20 dias. Inobservância do dever de informação. Falha na prestação de serviços. Teoria do Risco. Companhia aérea que não comprovou o fornecimento de auxílio para minimizar os fatos, alimentação e estadia. Dano moral. Ocorrência. Circunstâncias que não podem ser consideradas como mero aborrecimento. Quantum indenizatório. Manutenção. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dano material. Matéria não devolvida por meio do recurso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.